Tribunal: TJMT
Processo: 1013889-54.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013889-54.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDEUVAL PEREIRA DA SILVA - CPF: 147.500.311-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ROMULO BORGES OLIVEIRA - CPF: 284.698.871-49 (RECORRENTE), WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS - CPF: 270.336.271-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013889-54.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Edeuval Pereira Da Silva

Romulo Borges Oliveira

Willian Douglas Monteiro Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES APOSENTADOS. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. SERVIDORES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O QUE EXCERDER O DOBRO DO LIMITE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL Nº 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL Nº 654/20. DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se não foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 654/20, o benefício concedido ao servidor público aposentado portador de doença incapacitante disposto no inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04, é indevido o desconto previdenciário sobre aposentadoria que não supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal, a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas não deve incidir sobre o valor integral dos proventos, mas somente sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar os requeridos ao ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas das partes requerentes sobre os valores de sua remuneração inferiores ao dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos seguintes termos: com relação ao ESTADO DE MATO GROSSO – em favor de EDEUVAL PEREIRA DA SILVA, R$132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos); em favor de ROMULO BORGES DE OLIVEIRA, R$473,67 (quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) e em favor de WILLIAM DOUGLAS MONTEIRO SANTOS, R$2.715,47 (dois mil setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos); com relação à MT-PREV - em favor de EDEUVAL PEREIRA DA SILVA, R$ 11.797,15 (onze mil setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos); em favor de ROMULO BORGES DE OLIVEIRA, R$ 15.995,21 (quinze mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) e em favor de WILLIAM DOUGLAS MONTEIRO SANTOS, R$ 35.048,37 (trinta e cinco mil quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). A correção monetária deverá observar o IGP-DI a partir de cada desconto (Súmula 62 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 161, §1º, do CTN c/c Súmula 188 do STJ). Por fim, determino que os demandados se abstenham de realizar novos recolhimentos previdenciários sobre os valores que não ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social das partes requerentes, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.””

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No presente caso restou incontroverso que os Recorridos são servidores públicos estaduais aposentados, portadores de doenças incapacitantes, conforme a laudos periciais digitalizados com a exordial (id.78496994, 78497455 e 78496999),

e que sofreram descontos previdenciários na ordem de 11% sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria.

A matéria discutida nos autos, refere-se ao caso de militar reformado por doença incapacitante, se a regra prevista para o desconto previdenciário será a disposto no artigo 2º, IV da LC 202/2004, diante das alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2º, § 5º.

A respeito do servidor aposentado e portador de doença incapacitante, a Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

Em consonância com a disposição contida na Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC
524/14
)

Em que pese a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual 202/2004 manteve a previsão contida em seu inc. IV, do art. 2º.

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, a qual acrescentou o parágrafo 5.º ao art. 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com a seguinte redação:

Art. 2.º...

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

Em razão do teor do disposto na Lei Complementar n.º 654/20, foi ampliado o desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo autor.

Diante do exposto nos artigos acima mencionados, entendo como sendo fortes os indícios legislativos de que o inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04 não foi revogado pela edição da Lei Complementar Estadual n.º 654/20.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MOLÉSTIA GRAVE – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL – ARTIGO 213, I, §1º, DA LC Nº 4/1190 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide, moléstia que se qualifica como alienação mental, estando esta devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1000261-98.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 4º DA LC 202/2004 – INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1027187-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021